Tribunal: TJMT
Processo: 1001152-34.2020.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001152-34.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GIOVANA MATHILDE OLIVEIRA - CPF: 309.045.418-19 (APELANTE), MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI FINESSI - CPF: 289.989.848-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO E DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE APÓS DETERMINAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES – POSSIBILIDADE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – MÉRITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR –
SERVIDORA NÃO CONVOCADA FORMALMENTE PARA A OITIVA DAS TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – CIÊNCIA COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA AUSENTE – FALTA DE VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NO PAD PELA COMISSÃO PROCESSANTE – INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO – PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO LOCAL NO ATO DE DEMISSÃO – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, I, DA LC 28/2007 – PEDIDO DE REVISÃO ANALISADO PELA MESMA AUTORIDADE APLICOU A PENALIDADE – PREVISÃO NO ARTS. 261 E 265 DA LC 28/2007 – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL INOCORRENTE – ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO NO RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE – FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE A CONDUTA PRATICADA E O ENQUADRAMENTO – INEXISTÊNCIA – PENA DE DEMISSÃO – OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO – PREVISÃO LEGAL – FALTA DE DISCRICIONARIEDADE DA AUTORIDADE JULGADORA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É lícito o julgamento antecipado da lide independentemente de anterior determinação de especificação das provas pelas partes quando o magistrado, na condição de destinatário direto e principal das provas, constata a
dispensabilidade de dilação probatória para a formação do seu livre convencimento
.

2.
Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, faz-se necessário que, confrontada a prova tida como necessária com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia.

3.
Considerando que o objeto da lide é a possível
nulidade do processo administrativo disciplinar que levou à demissão da servidora pública e os limites da atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo, mostra-se suficiente, para o deslinde da controvérsia, o exame de tal procedimento à luz da legislação de regência e da jurisprudência pátria.

4.
Repele-se a tese de nulidade do processo administrativo por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa e aos
arts. 240 e 243, §2º, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Juara (LC 28/2007), se, apesar de não ter sido convocada de modo formal para participar da oitiva das testemunhas, a servidora teve efetiva ciência inequívoca deste ato procedimental, mediante ofício informativo, podendo, caso entendesse necessário, comparecer à sua realização e, inclusive, exercer a prerrogativa de inquirição e reinquirição.

5. No processo administrativo vigora o princípio do informalismo moderado, pelo qual é possível adotar-se formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados (art. 2º, parágrafo único, VIII e IX, da Lei nº 9.784/99).

6. Revela-se insubsistente a
alegação de falta de valoração, pela Comissão Processante, das provas produzidas no processo administrativo disciplinar pela servidora pública quando, da análise deste procedimento à luz do devido processo legal, verifica-se que o referido colegiado sopesou todos os fatos e provas orais e documentais constantes dos autos administrativos para a conclusão quanto à aplicação da pena de demissão no caso concreto.

7. O fato de
o art. 225, I, da LC 28/2007 prever que a demissão será aplicada pelo Prefeito e pelo Presidente do Poder Legislativo não significa que essas autoridades deverão atuar conjuntamente na cominação de tal penalidade, sob pena de ofensa ao devido processo legal. Significa, na verdade, que, se o vínculo do servidor público for com o Executivo, a sanção será cominada pelo Prefeito; se for com o Legislativo, pelo Presidente da Câmara Municipal.

8. Havendo previsão legal, a análise do pedido de revisão pela mesma autoridade que aplicou a penalidade de demissão não fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

9. Afasta-se a tese de erro de fundamentação ao se constatar que a correlação entre a conduta praticada pela servidora pública e o seu enquadramento nos dispositivos legais previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Juara (LC 28/2007) foi efetuada de forma adequada e fundamentada pela Comissão Processante.

10.
“(...)

Quanto à tese de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, embora seja possível o exame da penalidade imposta, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo,
é firme o entendimento do STJ no sentido de que caracterizada a conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa
. Precedentes: AgInt no RMS 50.829/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/6/2018; AgInt no REsp 1.533.097/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8/3/2018; MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 10/10/2016”
.

(STJ - AgInt no REsp 1517516/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) Grifei.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
Giovana Mathilde Oliveira
contra a sentença que, na ação declaratória de nulidade de processo e de ato administrativo c/c pedido de reintegração ao serviço público e condenação ao pagamento de indenização ajuizada em desfavor do
Município de Juara
(Autos nº 1001152-34.2020.8.11.0018), julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando a autora-apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da causa, entendimento este mantido mesmo após a oposição de embargos de declaração (Ids 168377368 e 168377377).

Nas razões recursais a apelante defende, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, visto que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide em contradição à decisão anterior, que determinou a especificação de provas pelas partes, e sem a produção da prova oral requerida pela recorrente na inicial e por meio da qual
“poderia demonstrar que os depoimentos das testemunhas contrariavam as conclusões do relatório feito pela Comissão e, por isso, o julgamento final jamais poderia ter acatado o relatório, conforme parágrafo único do art. 252 da Lei Complementar 28/2007 – Estatuto do Servidor Público do Município de Juara”
.

No mérito, sustenta a reforma da sentença combatida afirmando, em síntese, que o processo administrativo instaurado em seu desfavor pelo Município de Juara está eivado de nulidades, pois não foi convocada para participar da oitiva das testemunhas, mas apenas informada da prática de tal ato pela Comissão Processante por meio do Ofício 012/2019, o qual sequer previa o direito de arrolar, inquirir ou reinquirir as testemunhas, havendo, portanto, desrespeito aos arts. 240 e 243, §2º, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Juara (Lei Complementar nº 28/2007) e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assevera, na mesma linha, que a Comissão Processante não considerou nenhuma das provas por ela trazidas aos autos, em especial quanto à modificação da carga horária semanal dos profissionais Odontólogos; a sua excelente produtividade ao longo dos anos e o comparecimento ao local de trabalho,
“ainda que tivesse se ausentado em algum momento para buscar insumos, como medicamentos ou produtos necessários para um atendimento, na sua própria clínica particular”
, não havendo notícia de que os pacientes tenham ficado sem atendimento ou foram prejudicados.

Alega a ocorrência de ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal em razão de seu pedido de revisão ter sido analisado pelo Prefeito do Município de Juara, mesma autoridade que lhe aplicou a pena de demissão.

Sustenta a existência de erro de fundamentação no relatório final do processo administrativo disciplinar, ante a ausência de correlação entre a conduta praticada e o enquadramento levado a efeito pela Comissão Processante (art. 216, I, X e XIII da Lei Complementar 28/2007), bem como falta de razoabilidade e proporcionalidade na pena aplicada, pois nunca foi advertida ou suspensa, não se mostrando razoável
“que um servidor seja demitido por não ter sido, em tese, encontrado no posto de trabalho em apenas três diligências realizadas nos autos de um inquérito instaurado há anos, dentro de um cenário de mais de 05 anos de prestação de serviços públicos muito bem avaliados”
.

Afiança, outrossim, que
“as únicas provas são depoimentos de testemunhas arroladas apenas pela parte acusadora e cujos depoimentos foram colhidos exclusivamente pela mesma parte – que, destaque-se, é também a empregadora das próprias testemunhas”
.

Ressalta que o relatório da Comissão Processante não observou o disposto no art. 249 do Estatuto dos Servidores Públicos de Juara (ser minucioso e mencionar as provas em que se baseou) e que, quando de sua confirmação e análise do pedido de revisão, também não foi atendido o art. 225, I, do mesmo diploma legal, o qual exige a participação do Prefeito e do Presidente do Poder Legislativo nas decisões relativas à demissão.

Ao fim, requer o provimento do recurso
“para acolher a preliminar suscitada ou, no mérito, reformar a r. sentença para declarar a nulidade do PAD e do ato administrativo demissional, com a consequente condenação do Município a pagar à Apelante todas as verbas devidas desde a exoneração indevida até a reintegração ao cargo, acrescidas de correção monetária a contar do momento em que deveriam ter sido pagas e juros de mora a partir da citação”
, invertendo-se o ônus de sucumbência (Id 168377380).

Intimados, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Município de Juara apresentaram contrarrazões requerendo a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, o desprovimento do apelo, com condenação da apelante nas custas e honorários processuais, inclusive recursais (Ids 168377387 e 168377389).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id 172828174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes pares:

Em suas razões a apelante defendeu, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, alegando que o magistrado de piso não poderia ter julgado antecipadamente a lide em contradição à decisão anterior, que determinou a especificação de provas pelas partes, e sem a produção da prova oral requerida na inicial e por meio da qual
“poderia demonstrar que os depoimentos das testemunhas contrariavam as conclusões do relatório feito pela Comissão e, por isso, o julgamento final jamais poderia ter acatado o relatório, conforme parágrafo único do art. 252 da Lei Complementar 28/2007 – Estatuto do Servidor Público do Município de Juara”
.

A pretensão não merece prosperar.

É nítido que, após a determinação de especificação de provas pelas partes, o magistrado de piso, melhor refletindo sobre a questão, entendeu que era dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento, conduta perfeitamente lícita, visto que
o fenômeno da preclusão, prevista no art. 507 do CPC,
sofre mitigação quando sua aplicação projeta-se em face da atuação processual do juiz. Em outras palavras, não há óbice a que o julgador, na direção do processo, reaprecie determinadas questões que digam respeito aos pressupostos processuais, às condições da ação, aos direitos indisponíveis e, ainda, as que envolvam matéria de prova.

Ademais, sendo o destinatário das provas, cabe ao juiz analisar a pertinência e necessidade da sua produção e, eventualmente, a desnecessidade até mesmo daquelas já deferidas, máxime porque não há preclusão
pro judicato
em matéria probatória
(vide REsp 1314106/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

De todo modo,
para que se caracterize o cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, faz-se necessário que, confrontada a prova tida como necessária pela parte com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia.

Esta hipótese, porém, não ocorre no caso dos autos, visto que a recorrente questiona a sua demissão do serviço público invocando a nulidade do processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor, e, neste caso, considerando os limites da atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo, é suficiente o exame de tal procedimento à luz da legislação de regência e da jurisprudência pátria para a conclusão pela procedência ou não da pretensão posta na demanda.

Logo, não há falar-se em qualquer atentado aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5º, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Alfim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

Tendo esses fatos por base, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

(MÉRITO)

Ressai dos autos que após a instauração e julgamento de processo administrativo disciplinar pela Prefeitura Municipal de Juara (PAD nº 355/2019), a apelante foi demitida do cargo de Especialista de Saúde/Odontóloga, exercido desde 04/5/2016 na Unidade Básica de Saúde ESF Porto Seguro, com amparo nos arts. 200, II, III, IX e X; 201, I, XV, XVIII; 211, III e 216, I, X e XIII e XVIII, todos da Lei Complementar municipal nº 28/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Juara (Ids 168377336, p. 6/10, 13/15 e 17)

No referido processo administrativo disciplinar foi apurado que a servidora comparecia ao seu local de trabalho – onde inicialmente laborava por 40 horas semanais e, posteriormente, 20 horas semanais –, por volta das 07h00, registrava o ponto de entrada, e, após algum tempo, se retirava do prédio público sem registrar saída, geralmente se deslocando para seu consultório particular ou para resolver assuntos privados. Passadas algumas horas, retornava ao posto de trabalho apenas para registrar a saída pelo ponto eletrônico, como se ali tivesse permanecido por todo o período de expediente, atitude que, após investigação pela Polícia Judiciária Civil no Inquérito Policial nº 182/2019/DP/JUARA/MT, culminou com a sua prisão em flagrante (e de outros Odontólogos que agiam igualmente) e a propositura da Ação Penal nº 3207-09.2019.8.11.0018 e da Ação de Improbidade Administrativa nº 1001500-86.2019.8.11.0018, as quais foram extintas após a celebração de acordos de reparação do dano ao erário.

Pois bem, irresignada com a sua demissão, a qual foi mantida mesmo após pedido de revisão administrativa, a servidora ingressou em juízo contra o Município de Juara, imputando de nulo o processo administrativo disciplinar e requerendo a sua reintegração ao serviço público e indenização, ao fundamento de que teria havido ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, bem como que as autoridades processante e julgadora não teriam avaliado adequadamente as provas produzidas na via administrativa e incorrido em erro de fundamentação na aplicação da pena, que, na sua ótica, também seria desproporcional.

Após regular tramitação, a demanda foi julgada improcedente, ao fundamento da inexistência de irregularidades no processo administrativo disciplinar que redundou na demissão da apelante.

Contra essa sentença foi interposto o presente recurso de apelação, o qual, entretanto, não merece provimento.

Como se sabe, o
controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo defeso ao Judiciário, sob pena de malferir o princípio da separação dos poderes, qualquer incursão no mérito administrativo, em cujo âmbito insere-se a análise e valoração das provas produzidas na via administrativa.

Nesse sentido, veja-se, por todos, os seguintes julgados:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO QUE CONDUZIU À CONDENAÇÃO DISCIPLINAR DO IMPETRANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO DO SERVIDOR APÓS APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. DESNECESSIDADE. PROVAS. REQUERIMENTO INDEFERIDO. DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

I – (...).

VI -
O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo,
a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
.

VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII – (...).

IX - Agravo Interno improvido”
. (AgInt no MS n. 26.918/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR – PADM – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – PRESCRIÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL (ART. 1.013, §4º DO CPC) – ANÁLISE DE CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINSITRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. (...).

3. O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

4. Assim
não cabe ao Poder Judiciário analisar as provas utilizadas pela comissão processante, o acervo probatório produzido no PAD, eventuais acareações, a dosimetria da pena administrativa aplicada e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório
.

5. (...).

7. Recurso de Apelação provido para afastar a extinção da ação pela prescrição.

8. Ação de base julgada improcedente no mérito”
. (N.U 1023545-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021) Grifei todos.

Destarte, já de proêmio mostra-se descabida a pretensão da recorrente de que sejam reanalisadas nesta via as provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, bem como a valoração que delas foi feita pelas autoridades processante e julgadora, pois tais atos relacionam-se ao mérito da atividade administrativa, sendo insindicáveis pelo Poder Judiciário.

Quanto às demais irregularidades suscitadas pela apelante, como bem decidiu o juízo
a quo
, penso que não tiveram o condão de macular de nulidade o processo administrativo disciplinar contra ela instaurado.

Com efeito, não procede sua alegação de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa e aos
arts. 240 e 243, §2º, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Juara (LC 28/2007), ao fundamento de que não teria sido convocada para participar da oitiva das testemunhas, mas apenas informada da prática de tal ato pela Comissão Processante por meio do Ofício 012/2019, o qual não previa o direito de arrolar, inquirir ou reinquirir as testemunhas.

E isso porque a recorrente foi oficialmente informada das datas e horários das oitivas das testemunhas Andreia Cristina Correia Sichieri, ocorrida no dia 02/8/2019, e Lucinda Silva de Almeida Tossi, marcada para o dia 12/8/2019, por meio do Ofício nº 012/2019, de 29/7/2019 (168377335, p. 89).

Além disso, foi convocada por meio do Ofício nº 011/2019, de 29/7/2019, para interrogatório em 26/8/2019, às 15 horas, nas dependências da sede da Prefeitura Municipal de Juara (Id 168377335, p. 88), sendo a data modificada para 29/8/2019 a pedido dela mesma.

Logo, apesar de não ter sido "formalmente" convocada para participar da oitiva das testemunhas, mas apenas informada da prática de tal ato pela Comissão Processante, a recorrente teve efetiva ciência inequívoca deste ato procedimental do PAD, de forma que, caso entendesse realmente necessário, poderia comparecer à sua realização e, inclusive, exercer a prerrogativa de inquirição e reinquirição, não havendo que se falar em nulidade por inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois estes, ainda que sem a formalidade devida, lhe foram oportunizados.

Ressalte-se, neste ponto, que no processo administrativo vigora o princípio do informalismo moderado, pelo qual é possível adotar-se formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados (art. 2º, parágrafo único, VIII e IX, da Lei nº 9.784/99).

A propósito, ensina Odete Medauar que
“O princípio do formalismo moderado se traduz na exigência de interpretação flexível e razoável quanto a formas, para evitar que estas sejam vistas como um fim em si mesmas, desligadas das verdadeiras finalidades do processo”.
(
In
Direito administrativo moderno. 11, ed. rev. e atual., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 203).

Não bastasse, a recorrente teve várias oportunidades na via administrativa para questionar o propalado vício no procedimento do PAD, o qual poderia ser sanado facilmente, mas preferiu manter-se silente, certamente a fim de alegá-lo em caso de resultado desfavorável (“nulidade de algibeira”), o que não se coaduna com a boa-fé processual.

Com efeito, consta do PAD que, após ser comunicada da oitiva das testemunhas e convocada para interrogatório, a recorrente juntou procuração de seu causídico e pediu vistas dos autos (Id 168377335, p. 92), sem nada questionar quanto à pretensa nulidade, o mesmo ocorrendo após a oitiva da testemunha Andreia Cristina Correia Sichieri (168377335, p. 101/102), quando peticionou requerendo cópia das atas, depoimentos das testemunhas ouvidas e demais documentos pertinentes ao PAD (168377335, p. 103).

A ausência de questionamento quanto à forma de comunicação acerca da oitiva das testemunhas ouvidas no PAD também se repetiu posteriormente, em mais duas ocasiões: quando foi ouvida a própria recorrente, mesmo estando acompanhada de seu patrono, Dr. Carlos Eduardo Gomes Belmello – OAB 174503/SP (168377335, p. 115/116), e quando apresentou defesa após o seu indiciamento e citação (Ids 168377335, p. 206/216 e 168377336, p. 1/4).

Diante de tais fatos, entender como nulo o processo administrativo disciplinar pela ausência de convocação específica e com advertência das prerrogativas de inquirir e reinquirir as testemunhas arroladas, além de avalizar a chamada “nulidade de algibeira”, importaria
excessivo e odioso formalismo procedimental, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Sobre o tema, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". CARACTERIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
É firme o entendimento desta Corte a respeito da inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira", a saber, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ter ciência do vício, deixa de ser alegada como estratégia de ser eventualmente utilizada em momento futuro
. Nesse sentido: AgInt no MS n. 22.757/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 8/3/2022; AgInt no RMS n. 44.419/PA, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 6/5/2020; AgInt no AREsp n. 1.307.748/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 16/5/2019.

2.
Caso concreto em que a nulidade da notificação da impetrante, ora agravante, deixou de ser suscitada em suas razões finais no processo administrativo
.

3. (...).

5. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no RMS n. 68.921/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.) Destaquei.

Na mesma linha, não subsiste a alegação da apelante de que a Comissão Processante não considerou nenhuma das provas por ela trazidas aos autos, em especial que houve modificação na carga horária semanal dos profissionais Odontólogos; que ao longo dos anos teve excelente produtividade e assiduidade e que não há notícia de que os pacientes ficaram sem atendimento ou foram prejudicados.

Ocorre que,
de simples análise dos autos administrativos e em especial do relatório final da Comissão Processante, acostado ao Id 168377335, p. 200/2004, é possível verificar que a indicação da pena de demissão considerou a redução da jornada de trabalho da recorrente de 40 para 20 horas semanais, as avaliações de desempenho realizadas durante seu vínculo funcional e os prejuízos advindos à coletividade e aos cofres públicos em decorrência da inobservância do horário de trabalho.

Além disso, resta claro também que houve amplo exame nos autos administrativos das provas colacionadas tanto pela recorrente como daquelas obtidas oralmente e extraídas do
Inquérito Policial nº 182/2019/DP/JUARA/MT
, as quais demonstraram que em várias ocasiões devidamente confirmadas pelas testemunhas ouvidas e pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil de Juara – e não apenas em três vezes como alegado –, constatou-se que a recorrente registrava a entrada mas não permanecia no posto de serviço durante o tempo devido, voltando apenas após para registrar a saída, o que levou a Comissão Processante a concluir que
“(...) A servidora em questão tem vínculo efetivo junto ao município desde 04/05/2016, com carga horaria a ser cumprida de 40hs semanal, reduzidas para 20hs no período compreendido entre 02/01/2017 a 16/11/2018, retornando a jornada de 40hs, e após 29/04/2019, em razão de mandado de segurança coletivo (PJE-1001575-62.2018.811.0018), que garantiu cumprimento da jornada de 20hs semanal. (...) Ocorre que independente de carga horária de quarenta horas ou vinte horas semanais, a servidora não observava a jornada de trabalho, conforme demonstrado no material produzido na investigação”
. (Id 168377335, p. 200/2004)

Do mesmo modo, não merece acolhida a tese da recorrente de que teria havido
ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal, por não ter sido atendido o art. 225, I, da LC 28/2007, que exige a participação do Presidente do Poder Legislativo nas decisões relativas à demissão, e por seu pedido de revisão ter sido analisado pelo Prefeito do Município de Juara, mesma autoridade que lhe aplicou a referida penalidade.

Primeiro, porque o fato de o art. 225, I, da LC 28/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Juara) prever que a demissão será aplicada pelo Prefeito e pelo Presidente do Poder Legislativo não significa que essas autoridades deverão atuar conjuntamente em qualquer hipótese de cominação de tal penalidade. Como o referido diploma volta-se a todos os servidores públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Juara, evidentemente que a autoridade a aplicar a pena dependerá do órgão em que o servidor esteja vinculado, ou seja, se o vínculo for com o Executivo, a sanção será cominada pelo Prefeito; se for com o Legislativo, pelo Presidente da Câmara Municipal.

Segundo, porque a análise do pedido de revisão pela mesma autoridade que aplicou a penalidade de demissão tem previsão nos arts. 261 e 265 da Lei Complementar municipal nº 28/2007, não havendo notícia nos autos de que tais dispositivos legais tenham sido declarados inconstitucionais a fim de que o Alcaide deixasse de aplicá-los ao caso concreto.

Da mesma forma, não há como subsistir a tese de erro de fundamentação, ante a ausência de correlação entre a conduta praticada e o enquadramento levado a efeito pela Comissão Processante, e de falta de razoabilidade e proporcionalidade na pena aplicada.

Ao contrário do entendimento da recorrente, o relatório final da Comissão Processante (Ata nº 006/2019), acatado integralmente pela autoridade julgadora, expôs de forma clara e minuciosa as condutas que lhe foram imputadas, correlacionando-as adequada e fundamentadamente com os dispositivos legais aplicáveis, previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Juara (LC 28/2007) e concluiu, ao cabo, que:

“(...) Após tipificadas as infrações cometidas pela servidora, conforme exegese ao Estatuto do Servidor Público de Juara, Lei Complementar nº 028/2007, e considerando o inquérito policial, auto de prisão em flagrante, oitiva das servidoras que trabalham com a servidora GIOVANA MATHILDE DE OLIVEIRA, cujos atos configuram descumprimento de carga horária, e abandono do local de trabalho para finalidades particulares injustificadas, de forma corriqueira, e consequente lesão ao erário público, a comissão OPINA PELA DEMISSÃO da servidora GIOVANA MATHILDE DE OLIVEIRA, como incursa na penalidade prevista no art. 211, Inciso III “demissão” da Lei Complementar n. 028/2007, c/c art. 216, incisos I, X e XIII. OPINA também para que seja promovido pela Secretaria Municipal de Administração levantamentos do prejuízo causado ao erário Público para que a Srª GIOVANA MATHILDE DE OLIVEIRA promova o ressarcimento dos valores aos cofres públicos, pelo fato da mesma ter recebido os valores integrais de seus salários mensais e não ter feito jus a ele (...)”. (Id 168377335, p. 200/201)

Ressalte-se, neste contexto, que os dispositivos nos quais foram tipificadas as condutas imputadas à recorrente – art. 200, II, III, IX e X e art. 201, I, XV e XVIII, da Lei Complementar municipal nº 28/2007 –, em análise conjunta, de fato conduzem à pena de demissão, por força do art. 216 do mesmo diploma legal, não havendo que se falar em erro de fundamentação e muito menos de enquadramento a macular o processo administrativo disciplinar, veja-se:

“Art. 200. São deveres do servidor:

(...)

II – ser leal às instituições a que servir;

III – observar as normas legais e regulamentares;

(...)

IX – manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

X – ser assíduo e pontual ao serviço;”

“Art. 201. Ao servidor é proibido:

I – ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;

(...)

XV – proceder de forma desidiosa;

(...)

XVIII – exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho;”

“Art. 216. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I – crime contra a administração pública;

(...)

X – lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;

(...)

XIII – transgressão dos incisos IX a XVI do art. 201”
.

Acresça-se, no particular, que quando a legislação específica prevê a aplicação da penalidade máxima ao servidor-processado para as condutas por ele praticadas, como se vê no caso dos autos, não há discricionariedade da autoridade administrativa na aplicação de outra penalidade, como vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 458, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PORTARIA INAUGURAL. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. PRECEDENTES.

1. (...).

4. Quanto à tese de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, embora seja possível o exame da penalidade imposta, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo,
é firme o entendimento do STJ no sentido de que caracterizada a conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa
. Precedentes: AgInt no RMS 50.829/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/6/2018; AgInt no REsp 1.533.097/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8/3/2018; MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 10/10/2016.

5. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp 1517516/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) Grifei.

“I. (...)

VIII. A responsabilidade da Impetrante restou demonstrada, porquanto se constatou que as remarcações e os direcionamentos de perícias médicas foram por ela realizados, valendo-se do cargo, de forma consciente e voluntária, ou seja, dolosamente, causando prejuízo financeiro e danos à imagem do serviço público, do servidor público e do INSS.

IX.
Compreendida a conduta da Impetrante na disposição do art. 117, IX, da Lei n. 8.112/1990 - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública -, não existe para o administrador discricionariedade para a aplicação de pena diversa da demissão
.

X. A aplicação da demissão à Impetrante atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do art. 128 da Lei n. 8.112/1990, porquanto a medida é adequada e necessária, diante da gravidade da conduta praticada pela Impetrante.

XI. Ordem denegada”
. (MS 24.031/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 16/10/2019)

Logo, verifica-se que a punição aplicada à apelante possui amparo legal e foi devidamente motivada, não cabendo ao Judiciário modificá-la, mesmo porque integrante dos aspectos reservados à apreciação do mérito administrativo.

A propósito, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO - MOTORISTA - PENA DE DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - SENTENÇA CONFIRMADA

1. O servidor, uma vez investido em suas atribuições públicas, tem a obrigação de manter conduta compatível com a moralidade administrativa.

2. Em se tratando de análise de processo administrativo disciplinar, o exame pelo Judiciário está adstrito à observância das formalidades legais e garantias à ampla defesa e ao contraditório, sendo vedado esmiuçar-se na análise do mérito da decisão administrativa, sobrepondo provas, sob pena de ingerência indevida no Poder Executivo.

3. Comprovadas as graves infrações disciplinares, até porque admitidas pelo próprio servidor, e não tendo sido questionada a regularidade do procedimento apuratório, deve ser reconhecida a legitimidade do processo administrativo disciplinar e da consequente pena de demissão aplicada.

4. Elementos constantes nos autos que não infirmam a conclusão da comissão processante no sentido de que o servidor assinou a folha de ponto do mês de fevereiro de 2019 sem ter trabalhado.

5. Ilícitos praticados pelo servidor corretamente enquadrados no tipo descrito no art. 187, inciso I, da Lei municipal 1.548/1978. Nulidade inexistente.

6.
A escolha da punição dentre as penalidades legalmente previstas é ato discricionário da Administração, cuja deliberação é impassível de análise pelo Poder Judiciário. Condutas devidamente tipificadas, passíveis de serem punidas com a pena de demissão a bem do serviço público. Impossibilidade de se rever a conclusão da autoridade julgadora, sob pena de incursão no mérito administrativo
.

7. Recurso não provido”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.121615-1/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2023, publicação da súmula em 20/07/2023) Destaquei.

Nesse contexto, não há falar-se em erro de fundamentação e muito menos desproporcionalidade da pena aplicada, mesmo porque esta se revela compatível e adequada às peculiaridades e a gravidade dos atos praticados pela recorrente, cujos efeitos atingem e causam danos, além da coletividade, ao erário, à imagem e à credibilidade do Poder Executivo Municipal.

Enfim, resta claro nos autos que o processo administrativo disciplinar
observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, pois a servidora teve ciência e foi intimada de todos os atos procedimentais e, acompanhada de advogado, participou ativamente do feito, mediante sua oitiva, indicação de provas a serem produzidas, apresentação de documentos e de pedido de revisão administrativa, dentre outros atos processuais. Além disso, a pena aplicada foi adequada à gravidade da conduta da servidora e consentânea com a legislação de regência aplicável.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não merece prosperar, tendo a sentença recorrida bem aplicado o direito no caso concreto.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Giovana Mathilde Oliveira, mantendo a sentença recorridas por estes e seus próprios fundamentos. Outrossim, elevo os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024